Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO– EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

Demonstradas tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Imobiliária Santa Fé Limitada contra decisão, proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrido (id. 75356464).

Alega a Agravante nulidade da citação por edital, porquanto não foram esgotados todos os meios para localização do devedor, sendo insuficientes para tanto duas tentativas frustradas de citação por carta e uma por oficial de justiça.

Sustenta que não foram feitas buscas nos sistemas INFOJUD, PROJUDI, BACENJUD, DETRAN, Águas Cuiabá, operadoras de telefonia, Receita Federal e outros à disposição do Poder Judiciário, o que poderia ensejar sua citação pessoal e efetiva oportunização de defesa.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, mesmo que implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, é possível a anulação da citação por edital pelo não esgotamento dos meios de localização do executado, haja vista redação do §3o do art. 256 do Novo Código de Processo Civil.

Aduz que tal situação evidencia dano grave ou de difícil reparação a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, dada a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada, com imediata concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente intimada a parte Agravada não apresentou contraminuta (id. 84379969).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado.

O Agravo de Instrumento foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

Pois bem. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso dos autos, a decisão impugnada consignou que foram frustradas as tentativas de citação por carta (id. 74961984 e id. 74961984, com três tentativas de entrega em dias e horários diferentes), bem como por Oficial de Justiça (id. 74961984).

Sabe-se que é obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, e, se não o fez, contribuiu, indiretamente, para sua citação por edital, não sendo legítimo invocar a nulidade do ato.

A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR.

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)

Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades.

No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)

Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Nestas circunstâncias, tem-se que a determinação de citação da Executada, ora Agravante, por edital, mostrou-se correta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021